Tribunal: STF
Processo: RHC 236485
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Kassio Kristyan Marcelo Barbosa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 849.895/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena de 3 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, “pela prática dos crimes de “descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça, violação de domicílio qualificada e desobediência (Lei 11.340/06, art. 24-A, caput; CP, art. 150, §1º, art. 147 e art. 330)”.



    Em sede de apelação, a pena foi reduzida para 2 anos, 10 meses e 1 dia de detenção.



    Alega-se nesta impetração, em síntese, a necessidade de revisão da primeira fase da dosimetria.



    Dessa maneira, requer-se



    “(...) o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, afastar a valoração negativa do vetor conduta social, na primeira fase de dosimetria, readequando a pena do paciente.”



    Por fim, a PGR, ofereceu parecer com a seguinte ementa:



    “Penal e Processo Penal. Violação de medida protetiva. Dosimetria. Alegada ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da conduta social. Impetração não conhecida. Agravo Regimental não provido. Recurso ordinário. Valoração negativa da conduta social. Fundamentação idônea. Reiterado comportamento violento e inadequado do agente no âmbito domiciliar, que afetava diretamente sua genitora e, indiretamente, outros membros do contexto familiar. Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.



    2. Quanto à conduta social, este Tribunal Superior entente que "constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime" (REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). Refere-se, de fato, ao "conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais" (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128).



    3. No caso, restou declinada motivação concreta para a valoração negativa da conduta social, tendo sido destacado que o ora agravante tem comportamento violento, ocasionando constantes conflitos familiares que refletem negativamente não só na sua relação com sua genitora, mas na vida de seu irmão e de sua cunhada, que necessitam fazer intervenções. Tal fundamentação não pode ser considerada genérica e, de igual modo, não se confunde com as elementares dos crimes por ele praticados.



    4. Agravo desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Ribeiro Dantas no voto condutor do acórdão, 



    “a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.



    No julgamento da apelação, o Tribunal a quo refez a dosimetria da pena-base nos seguintes termos:



    "[...] Não obstante os relevantes fundamentos assentados pelo Juízo a quo, o recurso deve ser paciente acolhido no ponto, apenas para reduzir a fração relativa aos maus antecedentes e afastar a incidência do vetor personalidade. Explica-se. No tocante à culpabilidade, a fundamentação é idônea, já que foi ressaltado o fato de que os delitos foram praticados enquanto o acusado cumpria pena em regime aberto. Aliás, as infrações ocorreram imediatamente após ele deixar o estabelecimento prisional. Esse contexto permite o aumento, pois, conforme entendimento do STJ, 'o fato do réu ter cometido o presente delito enquanto cumpria pena em regime aberto, por outro processo, evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, oque autoriza a exasperação da reprimenda.' (AgRg no AgRg no AREsp 1.869.652/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 10-8-2021, v. u.). Os maus antecedentes realmente merecem adequação da fração, pois uma das condenações consideradas refere-se ao tipo do art. 28 da Lei 11.343/2006 (autos 0013610-10.2013.8.24.0075), de modo que referido registro não pode mais ser utilizado para tal finalidade. Sobre o tema, faz-se referência ao voto proferido e a ressalva de entendimento deste relator assentado na Revisão Criminal 5016607- 28.2021.8.24.0000, julgada pelo Segundo Grupo de Direito Criminal em 29-11-2022. [...] Em relação ao vetor conduta social, novamente tem-se que foi acertado seu reconhecimento na sentença, porquanto foi feita referência ao 'comportamento errático e violento' do acusado que implica em constantes 'conflitos no seio familiar'. E os elementos dos autos confortam tal conclusão, pois revelam que as ações dele refletiram negativamente não apenas em sua genitora, mas em outros integrantes da família, haja vista a necessidade de intervenção de seu irmão e sua cunhada, inclusive durante a madrugada, sendo certo que, como bem destacou o Juízo a quo, 'tais condutas perniciosas ao meio social e familiar não podem ser entendidas como normais, corriqueiras e/ou aceitáveis.



    Finalmente, deve ser decotada a circunstância judicial da personalidade, uma vez que, além de não haver elementos suficientes para análises do referido vetor, os fundamentos assentados pelo Juízo a quo não estão atrelados aos conceitos adotados pela jurisprudência dominante sobre o tema e aparentam reproduzir aspectos para já foram valorados quando apreciada a conduta social do agente.' (e-STJ, fls. 323-324).



    No caso, a defesa se insurge contra a elevação das básicas dos crimes a título de conduta social.



    Quanto a essa vetorial, este Tribunal Superior entente que "constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime" (REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). Refere-se, de fato, ao "conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais" (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128).



    Observa-se, portanto, que restou declinada motivação concreta para a valoração negativa da conduta social, tendo sido destacado que o ora agravante tem comportamento violento, ocasionando constantes conflitos familiares que refletem negativamente não só na sua relação com sua genitora, mas na vida de seu irmão e de sua cunhada, que necessitam fazer intervenções. Tal fundamentação não pode ser considerada genérica e, de igual modo, não se confunde com as elementares dos crimes por ele praticados.”



    Depreende-se, portanto, desses fundamentos que houve motivação adequada na primeira fase do cômputo da pena, demonstrando-se, com base em elementos concretos, a razão do respectivo acréscimo. A esse respeito, anoto:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que o quantum de pena-base fixado (3 anos e 6 meses de reclusão) ao crime em questão, num intervalo de 1 a 5 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço. II – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 192946 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-08-01-2021)



    Ademais, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente